Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Arlan de Castro contra decisão de Id 91724578 do processo de referência, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Pedro Pereira da Trindade e Felipe Alves Trindade (processo 0704970-83.2021.8.07.0005), indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende seja a busca e apreensão do veículo que foi objeto de negócio jurídico com os réus. Pede também que seja imposta restrição de circulação e transferência sobre o bem. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fatos não demandam a urgência que enseja a concessão da tutela liminar, porquanto o veículo foi alienado em 20/06/2018 (ID 91696788). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em razões de agravo (Id 23662366), o recorrente informa que alienou aos agravados o veículo de sua propriedade VW/Gol, ano/modelo 2006/2006, placa NGI-5514, cor cinza, em 20/6/2018, pelo valor de R$ 11.250,00 (onze mil reais e duzentos e cinquenta). Disse ter ficado acordado que os agravados realizariam o pagamento por meio de depósito bancário, a ser efetuado por terceira pessoa. Assinala ter verificado a existência de um depósito em sua conta corrente no valor pactuado. Aduziu que, acreditando na correção do negócio jurídico, preencheu o DUT do veículo no nome do 2o requerido, bem como entregou o bem. Observa que no dia seguinte constatou que o depósito havia sido estornado, porque, informou o banco, se tratava de cheque fraudado. Assevera que procurou o 1o requerido noticiando o acontecimento, o qual se comprometeu a resolver a situação, porém, não o fez, bem ainda parou de atender suas ligações. Pontua que registrou ocorrência policial, “momento em que o delegado lançou sobre o veículo uma restrição administrativa”. Destaca que o pronunciamento ora impugnado não deve prevalecer, porquanto os requisitos necessários ao deferimento da liminar estão presentes: a probabilidade do direito “está demonstrada pelo documento do veículo que atesta a propriedade do carro, bem como, o cheque adulterado que demonstra a má fé dos AGRAVADOS em lesar o AGRAVANTE”. Diz que o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo decorre do fato de que “este veículo está em circulação e pode causar danos irreparáveis ao AGRAVANTE, tais como multas, débitos, a possibilidade da venda do bem a terceiro, trazendo o risco de gerar danos a outros de boa-fé novamente, e ainda o risco de ser o veículo restituído só ao final em estado deteriorado, restando ao Agravante um prejuízo imensurável, podendo inclusive não ter bem localizado caso passe muito tempo”. Salienta, ainda, quanto ao perigo de dano, que já foi notificado acerca de “multa do veículo, que está em circulação no Distrito Federal”. Ao final, requer: a) O conhecimento do presente recurso e, liminarmente, seja deferida a antecipação de tutela para determinar a busca e apreensão do veículo objeto desta ação, bem como incluir restrição de transferência e circulação via RENAJUD do veículo: VW/GOL, ANO/MODELO: 2006/2006, Placa: NGI 5514, até o julgamento de mérito do agravo, vez que a venda do veículo pode ser realizada a qualquer momento, além do bem estar se deteriorando e sendo objeto de infrações de trânsito que são lançadas na CNH do Agravante, assim trazendo prejuízos irreparáveis ao processo e ao Agravante, como fundamentado acima; b) Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso reformando integralmente a decisão agravada, para que seja concedida a liminar pleiteada na petição inicial na alínea “C”, ora indeferida na decisão agravada, assim sendo realizada a busca e apreensão, bem como a restrição de transferência e circulação via RENAJUD do veículo: VW/GOL, ANO/MODELO: 2006/2006, Placa: NGI 5514. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida ao agravante (Id 91724578 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Verifico que a documentação que instrui a petição inicial, reproduzida com a interposição deste recurso, indica, em abstrato, a possibilidade da existência da alegada fraude. O agravante comprova que era proprietário do automóvel na data em que realizou a compra e venda com Felipe Alves Trindade. Esse negócio não foi regulado em instrumento particular, mas apenas verbalmente entre as partes. O recorrente preencheu o DUT em nome de Felipe Alves Trindade em 20/6/2018 e informou como valor da aquisição a quantia de R$ 11.250,00 (Id 91696778 do processo de referência). O cheque emitido em 20/6/2018 por terceiro, em que figura como beneficiário o recorrente, foi no valor de R$ 11.250,00, exatamente o preço da compra e venda do veículo objeto da demanda (Id 91696780, p. 1 do processo de referência). Os extratos bancários juntados no Id 91696781 do processo de referência, com a imagem pouco visualizável em razão da baixa nitidez, indicam o depósito em 20/6/2018 e estorno da quantia depositada em cheque em 21/6/2018 no valor de R$ 11.250,00. O recorrente obteve a informação de que o cheque não foi compensado e o valor estornado, porque se tratava de cheque fraudado (Id 91696780, p. 2 do processo de referência). Destaco que o recorrente, após o estorno do valor depositado pela agência bancária, comunicou este fato às autoridades policiais no Distrito Federal, em 25/6/2012 (Id 91696788 do processo de referência), e no Município de Formosa/GO, em 13/12/2018 (Id 91696785 do processo de referência), para apuração de eventual cometimento de ilícito penal de que tenha sido vítima no recebimento do preço do veículo vendido para Felipe Alves Trindade, mediante cheque fraudado depositado em sua conta por Pedro Pereira Trindade. Os elementos de informação coligidos até o momento corroboram a realização do negócio entre o agravante e Felipe Alves Trindade e evidenciam a possibilidade de que o cheque emitido por terceiro, no mesmo dia do negócio, tenha sido depositado não pelo adquirente, mas por terceiro, o Pedro Pereira Trindade, em conta bancária do recorrente em pagamento do preço do veículo objeto da compra e venda que celebraram. Nada até o momento produzido pelo agravante relaciona Pedro Pereira da Trindade no negócio realizado, senão as declarações por ele prestadas à autoridade policial no DF em 25/6/2018, mas isso não significa que esse terceiro não tenha participado da avença. Apenas não há elementos de informação sobre o envolvimento com a compra e venda celebrada pelo recorrente com Felipe Alves Trindade. A informação sobre a ficha criminal de Pedro Pereira da Trindade, neste momento, não tem relevância para a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. Considero insuficientes os elementos de prova para considerar verossímil a alegação do recorrente de ter sido vítima de fraude perpetrada pelo adquirente, porque não foi ele quem efetuou o pagamento com cheque fraudado de titularidade de terceiro, mas Pedro Pereira da Trindade. Esse fato deve ser melhor esclarecido, para evidenciar a verossimilhança da alegação. Por outro lado, assinalo que nenhuma consideração contrária ao reconhecimento da probabilidade do direito alegado foi feita pelo i. magistrado na decisão agravada, que se limitou a considerar que não havia urgência para a concessão da tutela requerida pelo agravante, porque o negócio aconteceu em 20/6/2018. A questão a ser especificamente considerada diz respeito ao atendimento ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ressalto, inicialmente, estarem imbricados os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência, de maneira que ambos devem estar simultaneamente demonstrados. O negócio celebrado pelas partes ocorreu em 20/6/2018. Embora o cheque recebido em pagamento do preço ajustado tenha sido estornado em 21/6/2018, consoante registro no extrato bancário apresentado, apenas em 14/5/2021 o recorrente propôs a demanda em desfavor dos agravados. A multa de trânsito lavrada em nome do agravante em 10/3/2021 por supostamente trafegar em via pública sem o uso do cinto de segurança (Id 91696784 do processo de referência) poderia ter sido evitada, se o recorrente tivesse adotado imediatamente medidas para reaver o veículo em consequência do desfazimento do negócio. Era previsível que, sem a transferência do registro administrativo da propriedade do veículo no DETRAN/DF, o agravante viesse a receber eventualmente multa por infração a regras de trânsito. Assinalo que o recorrente poderia ter comunicado a venda do automóvel ao DETRAN/DF, porque tinha em mãos cópia autenticada do DUT preenchido e assinado com firma reconhecida em cartório. Ele confiou no pagamento do preço pelo adquirente, mesmo depois do estorno do cheque nos contatos mantidos após o fato, até a alegada ruptura na comunicação. Sobreleva notar, portanto, o longo período de tempo em que esteve inerte o agravante. Sua inação desautoriza por completo a assertiva de que há urgência na concessão da tutela antecipada. Pelas razões expostas, não encontro motivo idôneo para a concessão da medida liminar pretendida. A título de ilustração, sobre o tema, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES. CRIPTOMOEDAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento do bloqueio de valores e restrição veicular, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1242354, 07236648620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. ARTIGO 300 CPC. CUMULAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS OBSTA A CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC a concessão da tutela de urgência exige a demonstração, de forma cumulativa, dos elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. No caso específico dos autos, o Juízo da origem deferiu a tutela de urgência mesmo diante da ausência do requisito da probabilidade de direito, tendo fundamentado sua decisão apenas no risco de dano, confrontando o preceituado na legislação e na jurisprudência pátria. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1141763, 07156938420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de junho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora